Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-73.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714086-73.2018.8.07.0020 APELANTE: ALBA VIEIRA DA SILVA, EVANDRO FRANCISCO MENDONCA LOPES JUNIOR APELADO: THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP, VANIA MARIA DA SILVA, CLEIDIMARIO CORDEIRO PINHEIRO DESPACHO Indefiro a homologação do acordo (id 16828927), pois não foi firmado pelos credores nem pelos seus advogados. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. I. 03/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR